Tribunal: TJMT
Processo: 1020101-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ARMADA E COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE], TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, DESMEMBRAMENTO PROCESSO E RETORNO A COMARCA DE ORIGEM - PACIENTE E CORRÉUS DENUNCIADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA - - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL - RESOLUÇÃO No 11/2017/TP DO TJMT - ANÁLISE ACERCA DE PROVAS DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - COGNIÇÃO EXAURIENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NESSE PONTO - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE - ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA - “COMANDO VERMELHO” - NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA JUSTIFICADA - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO - FACULDADE DO MAGISTRADO - IMPERTINÊNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.
O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC 113018; STJ, AgRg no REsp no 1.611.615/MT; AgRg no RHC no 115.811/ES; RHC 154203/MT).
“Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual.” (TJMT, NU 1012395-92.2021.8.11.0000)
A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
A superveniência de sentença condenatória, após cognição exauriente do conjunto probatório, torna prejudicada a apreciação da negativa de autoria (STJ, AgRg no HC no 744.207/SP), de modo que a impetração não deve ser conhecida nesse ponto.
A gravidade das condutas atribuídas ao paciente e o envolvimento em organização criminosa [“faccionada ao Comando Vermelho”], composta por, pelo menos, 5 (cinco) agentes e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa justificam a segregação provisória (STF, HC 183187/RO; HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN; AgRg no HC 560.018/RN), “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura” (STJ, AgRg no HC 615.038/SP).
Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo quando “presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema” (STJ, AgRg no HC no 829.799/SP).
“Hipótese em que a decisão de prisão apresenta fundamentação válida, evidenciada nos indícios de participação da agravante na Facção Criminosa Comando Vermelho, tendo participado de evento criminoso no qual uma pessoa foi torturada em atividade típica do chamado ‘Tribunal do Crime’. [...] 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da agravante.” (STJ, AgRg no RHC n. 149.545/CE)
O desmembramento “do processo é uma faculdade do magistrado que deve ser levada a efeito quando a medida for considerada conveniente e oportuna, nos termos do art. 80, do Código de Processo Penal” (TJMT, HC no 15633/2016).
Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020101-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENAN PAULO DE SOUZA - CPF: 061.563.221-16 (ADVOGADO), WILLIAN ROCHA DOS SANTOS - CPF: 039.484.991-44 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), RENAN PAULO DE SOUZA - CPF: 061.563.221-16 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDERSON RODRIGUES MARTINS - CPF: 043.562.261-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MAYER LESSA DA SILVA - CPF: 034.388.811-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE FRANCIELE RODRIGUES - CPF: 045.033.661-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA SILVA FLAVIO - CPF: 066.868.981-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS LOURENCO FILHO - CPF: 055.260.131-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS DOS SANTOS KASZEWSKI - CPF: 058.289.402-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 054.393.161-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE GALDINO CHAGAS - CPF: 056.944.321-00 (VÍTIMA), JOSE RICARDO DA ROCHA BARBOSA - CPF: 974.546.302-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ARMADA E COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE], TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO E RETORNO À COMARCA DE ORIGEM - PACIENTE E CORRÉUS DENUNCIADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA - - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL - RESOLUÇÃO No 11/2017/TP DO TJMT - ANÁLISE ACERCA DE PROVAS DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - COGNIÇÃO EXAURIENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NESSE PONTO - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE - ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA -
“COMANDO VERMELHO”
- NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA JUSTIFICADA -
PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO

- FACULDADE DO MAGISTRADO -
IMPERTINÊNCIA
- ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE

-
ORDEM DENEGADA
.

O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC 113018; STJ, AgRg no REsp no 1.611.615/MT; AgRg no RHC no 115.811/ES; RHC 154203/MT).

“Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual.”
(TJMT, NU 1012395-92.2021.8.11.0000)

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

A superveniência de sentença condenatória, após cognição exauriente do conjunto probatório, torna prejudicada a apreciação da negativa de autoria (STJ,

AgRg no HC no 744.207/SP), de modo que a impetração não deve ser conhecida nesse ponto.

A gravidade das condutas atribuídas ao paciente e o

envolvimento em organização criminosa [
“faccionada ao Comando Vermelho”
], composta por, pelo menos, 5 (cinco) agentes e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa justificam a segregação provisória (STF, HC 183187/RO; HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN; AgRg no HC 560.018/RN)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP).

O
s predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43
),
sobretudo quando
“presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema”
(STJ, AgRg no HC no 829.799/SP).

“
Hipótese em que a decisão de prisão apresenta fundamentação válida, evidenciada nos indícios de participação da agravante na Facção Criminosa Comando Vermelho, tendo participado de evento criminoso no qual uma pessoa foi torturada em atividade típica do chamado ‘Tribunal do Crime’. [...] 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da agravante.”
(STJ, AgRg no RHC n. 149.545/CE)

O desmembramento
“do processo é uma faculdade do magistrado que deve ser levada a efeito quando a medida for considerada conveniente e oportuna, nos termos do art. 80, do Código de Processo Penal”
(TJMT, HC no 15633/2016).

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020101-24.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. RENAN PAULO DE SOUZA

PACIENTE(S): WILLIAN ROCHA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WILLIAN ROCHA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (PJe NU 1000236-37.2024.811.0025), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa [armada e com envolvimento de adolescente], tortura mediante sequestro e tráfico de drogas - art. 2o, § 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013, art. 1o, § 4o, III, e art. 1o, I, a, ambos da Lei no 9.455/97, art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá não seria competente para julgamento do processo em relação ao paciente por não estar demostrado seu envolvimento em organização criminosa; 2)

“não foi colhida qualquer prova ou indícios suficientes que comprovem que o acusado pertencesse à organização criminosa”
ou de ter participado da tortura; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar;

4) o paciente é primário, possui endereço certo, família constituída e exerce ocupação lícita; 5) medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, bem como o
“desmembramento do feito, encaminhando o procedimento para a comarca de Juína - MT”
(ID 228171159), com documentos (ID 228171161/ID 228171174).

O pedido liminar foi indeferido (ID 228565680).

O Juízo singular prestou informações

(ID 229313688).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa majorada pelo envolvimento de adolescente, tortura mediante sequestro, corrupção de menor e tráfico de drogas na forma dos artigos 29 e 69 ambos do CP – Busca-se a restituição do status libertatis do paciente, mediante a imposição das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do CPP ou a substituição do cárcere cautelar pela prisão domiciliar – Liminar indeferida – A tese de negativa de autoria/participação, é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da periculosidade do suplicante, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados e em razão do risco concreto de reiteração delitiva, vez que o paciente é integrante da estruturada organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, pratica a mercancia de drogas associado com os demais corréus, assim como exerce a função de “disciplina”, executando “salves”, sendo um deles, em desfavor das vítimas Alexandre Galdino Chagas, Jose Ricardo da Rocha Barbosa e Antonio Wesley Silva Barbosa, cuja motivação foi a disputa territorial com a organização criminosa rival “PCC” na região de Juína/MT, além de exercer a função de motorista dos demais corréus, “...transportando esses e as vítimas da zona urbana para o local ermo, com prévio conhecimento da intenção dos demais denunciados.” (Id. 228171163 – Pgs. 06/07), e, ainda, foi preso em flagrante, aos 18/02/2022, pela prática, em tese, dos delitos de ameaça com as implicações da Lei n° 11.340/06, (IP. sob n. 1000303-47.2023.8.11.0086), fatos, esses que, constituem motivação idônea para o decreto da custódia cautelar – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas e do risco concreto de reiteração delitiva - Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Na hipótese, não restou comprovado que o solicitante realmente possui uma filha menor, haja vista que não trouxe aos fólios a certidão de nascimento da criança, tão somente prova documental de identificação do filho adolescente de 12 anos completos (Id. 228171172, 228171173), e tampouco demonstrou que a presença do paciente seja imprescindível aos cuidados da infante, aliado ao fato do mesmo supostamente realizar a mercancia de drogas e a execução de “salves” em prol da Organização Criminosa “Comando Vermelho”, tratando-se, pois, de delitos graves, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar com base no art. 318 do CPP - Em relação ao pedido de desmembramento dos autos o impetrante deveria se insurgir contra a pretensa arbitrariedade perante o juízo singelo, através do meio processual adequado - qual seja, quando da apresentação de Resposta à Acusação, ante o atual estágio processual em que se encontra a ação penal -, o que aparentemente não fora feito – Parecer pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 233326685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 4.4.2024, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“Com relação a necessidade ou não da prisão em flagrante em preventiva, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão e laudos periciais, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão dos Autuados, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento. Ressai das declarações prestadas pelo policial EDSON ALVES BEZERRA que, juntamente com outros policiais, realizou a prisão em flagrante, a saber:
[...]

No que se refere aos requerimentos formulados pela Defensora Pública, quanto às custodiadas DAIANE e RAYANE, restam presentes os requisitos da prisão preventiva, considerando-se, sobretudo, que se trata de crime hediondo cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, qual seja, TORTURA, sendo este punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, afastando, pelo menos nesse momento, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, em sede policial, Daiane deu detalhes de sua participação, mencionando inclusive que atraiu uma das vítimas (Alexandre) com intuito de levá-lo até sua casa, onde os demais custodiados o esperavam para concluir o intento criminoso.

Estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva dos autuados, já que são reincidentes na prática criminosa.

Ademais, restam presentes as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva, pois, diante da gravidade dos delitos ora praticados, tal medida se faz necessária, para assegurar a Garantia da Ordem Pública, se tratando, ainda, de crime hediondo, com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, coadunando com o disposto no Art. 313, I, do CPP.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos autuados ANDERSON RODRIGUES MARTINS, ANDRE MAYER LESSA DA SILVA alcunha ‘Chaminé’, LUCAS MATHEUS DOS SANTOS KASZEWSKI alcunha ‘Rabiscado e Pimpão’, DAIANE FRANCIELE RODRIGUES, RAYANE SANTOS DOS ANJOS, WILLIAN ROCHA DOS SANTOS alcunha ‘Negão’ e DANIEL DA SILVA FLAVIO alcunha ‘Barbicha’, já qualificados nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.”
(Gezicler Luiza Sossanovicz Artilheiro, juíza de Direito - PJE NU 1005677-16.2022.8.11.0042)

Em 7.2.2024, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juína ofereceu denúncia em face do paciente [Willian Rocha dos Santos] e outras 6 (seis) Pessoas [Andre Mayer Lessa da Silva, Rayane Santos dos Anjos, Daniel da Silva Flavio, José Carlos Lourenço Filho, Lucas Matheus dos Santos Kaszewski e Daiane Franciele Rodrigues] por organização criminosa, tráfico de drogas, tortura e corrupção de menor -
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06;
art. 2o, § 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013; art. 1o, § 4o, III e art. 1o, I, a, ambos da Lei no 9.455/97; art. 244-B do ECA - e Anderson Rodrigues Martins por tráfico de drogas -
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
(PJe 1000236-37.2024.811.0025).

Em 20.2.2024, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína declinou a competência ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a
Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro]
,
“por ser o juízo competente para processar o Crime Organizado”
(PJe 1000236-37.2024.811.0025).

Em 22.3.2024, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a
Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro]
reconheceu sua competência para processar e julgar a ação penal e ratificou
“
os atos decisórios e não decisórios”
praticados pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína
(PJe 1000236-37.2024.811.0025).

A audiência de instrução foi realizada no dia 28.8.2024, oportunidade em que o juiz da causa proferiu sentença oral nos seguintes termos:

“[...] Posto isso, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão vertida na denúncia para o fim de
: (a) CONDENAR
as pessoas acusadas
ANDRE MAYER LESSA DA SILVA, DAIANE FRANCIELE RODRIGUES, DANIEL DA SILVA FLAVIO, RAYANE SANTOS DOS ANJOS e WILLIAN ROCHA DOS SANTOS,
como incursos nas sanções penais do art. 2o, § 2o e 4o, I, da Lei n.
12.850/2013, na forma dos arts. 29 e 69 do CPB
; [...] (c) CONDENAR
as pessoas acusadas
ANDRE MAYER LESSA DA SILVA, DAIANE FRANCIELE RODRIGUES
, DANIEL DA SILVA FLAVIO, RAYANE SANTOS DOS ANJOS e WILLIAN ROCHA DOS SANTOS
, como incursos nas sanções dos art. 1o, § 4o, III e art. 1o, I, a, ambos da Lei no 9.455/97, na forma dos arts. 29 e 69 do CPB pelo fato em que figura como vítima
ALEXANDRE GALDINO CHAGAS
;
[...]
;
(e) CONDENAR
as pessoas acusadas
ANDERSON RODRIGUES MARTINS e LUCAS MATHEUS DOS SANTOS KASZEWSK
como incurso nas sanções do

art. 33, caput, da Lei no 11.343/06;
(f) CONDENAR
as pessoas acusadas
ANDRE MAYER LESSA DA SILVA, DANIEL DA SILVA FLAVIO, WILLIAN ROCHA DOS SANTOS
como incurso nas sanções do

art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, na forma do art. 29 e art. 69 do CP;
(g)

ABSOLVER
a pessoa acusada
DANIEL DA SILVA FLAVIO
da imputação de infração ao art. 307, caput, do Código Penal, na forma do art. 386, III e VII do CP; (h)
ABSOLVER
a pessoa acusada
JOSÉ CARLOS LOURENÇO FILHO
de todos os crimes descritos na exordial na forma do art. 386, VII do CPP. Passa-se a individualização e dosagem da pena. [...]

Quanto ao acusado
WILLIAN ROCHA DOS SANTOS: (a) ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:
[...] Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Inexistem agravantes ou atenuantes, de modo que a pena vai fixada em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Inexistem causas de diminuição de pena, contudo, o Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §2o da Lei 12.850/2023, em 1/6 (um sexto) e a causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §4o, I da Lei 12.850/2023
[11]
, fixa-se a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 01(um) mês de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
SEMIABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘c’ do Código Penal
e 13(treze) dias-multa.
Descumpridos requisitos legais, defeso falar em
sursis
penal ou substituição por restritivas de direitos (CP, 44 e 77).
(b) TORTURA:
À culpabilidade é entendida ao grau de valoração negativo, uma vez que foram desferidas violentas agressões contra a vítima, conforme demonstrado no laudo pericial juntado aos autos (id. 140085734) e devidamente comprovado o prosseguimento de
salve
através da fotografia (id. 140085734). Ademais, o tempo da prática criminosa se alongou por cerca de 03 (três) horas, durante as quais a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico e mental, posto que justifica o agravamento. [...] As circunstâncias e as consequências do crime devem ser sopesadas em desfavor do agente dado a aplicação de
violentas chibatas
na região dorsal e lombar, cuja gravidade vem evidenciada pelo laudo e o sofrimento visivelmente suportado pela vítima. Por fim, no particular do comportamento da vítima, não contribuiu para o evento, tratando-se de circunstancia judicial neutra
[12]
. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, fixa-se a pena base em
03 (três) anos de reclusão
. Inexistem agravantes ou atenuantes de modo que a pena vai mantida em
03 (três) anos de reclusão
. O Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 1o, § 4o, III, da Lei no 9.455/97 em 1/6 (um sexto), de modo que a pena definitiva vai em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
ABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘c’ do Código Penal
;

(c) TRÁFICO DE DROGAS:
[...]. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Inexistem agravantes ou atenuantes, de modo que a pena vai fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão qual a pena definitiva vai fixada
05 (cinco) anos de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
SEMIABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ do Código Penal e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa

a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43)
[13]
.

Descumpridos requisitos legais, defeso falar em
sursis
penal ou substituição por restritivas de direitos (CP, 44 e 77); Na forma do art. 69 do CPB, bem assim art. 111 da LEP, desde logo,
UNIFICA-SE
as sanções impostas em
12 (doze) anos e 07(sete) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, art. 33, §2o, ‘a’)
e
513(quinhentos e treze) dias-multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente
(CP, art. 49, §1o) à época dos fatos. Defesa é a substituição por restritiva de direitos e/ou sursis penal por haver dedicação a atividades criminosas, bem assim a pena imposta, de modo que a medida também não é adequada (CPB, 44 e 77). [...]

Ademais, esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e os indícios de autoria, suprindo o
fumus comissi delicti.
De conseguinte, foram presos, processados e condenados por graves crimes, inclusive por integração a ORCRIM com a imposição de intenso sofrimento a vítima. Ademais, houve a fixação de regime inicial FECHADO, realidade que robustece a necessidade da cautelar extrema. Posto isso, nos termos das decisões anteriores, mantém-se a prisão dos corréus
ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA, DAIANE FRANCIELE RODRIGUES, DANIEL DA SILVA FLAVIO e WILLIAN ROCHA DOS SANTOS
. Expeça-se
GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA
[...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - PJe NU 1000236-37.2024.811.0025)

Pois bem.

A incompetência do Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína para processar e julgar a ação penal (PJe 1000236-37.2024.811.0025) está fundamentada na Resolução no 11/2017/TP.

No caso, o paciente [e corréus] foram denunciados por integrarem organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o), a atrair a competência para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro].

Assente-se que o c. STF e STJ firmaram entendimento de que os tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC 113018, Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp no 1.611.615/MT – Relator: Min. Felix Fischer – 10.4.2018; STJ, AgRg no RHC no 115.811/ES
– Relator: Min. Jorge Mussi – 22.8.2019).

A competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro] em detrimento da primeira à qual os autos foram distribuídos afigura correta, pois trata-se
“de competência em razão da matéria disciplinada por ato normativo específico previsto na Constituição Federal, ainda que diferente da competência territorial”
(STJ, RHC 154203/MT - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1o.8.2022).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o
11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual.”
(NU 1012395-92.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 20.10.2021)

Noutro giro, após a impetração deste HC, o paciente foi condenado por organização criminosa [armada e com envolvimento de adolescente], tortura mediante sequestro e tráfico de drogas a
12 (doze) anos e 7 (sete) meses de reclusão
e
513 (quinhentos e treze) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, §2o, ‘a’), a reforçar a competência do Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes
de Lavagem de Dinheiro].

Consequentemente, reconhece-se a competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para julgar a ação penal em face do paciente.

Por sua vez, a análise de provas acerca de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Ademais, a superveniência de sentença condenatória, após cognição exauriente do conjunto probatório, torna prejudicada a apreciação da negativa de autoria (STJ,

AgRg no HC no 744.207/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 19.10.2022).

Desse modo, a impetração não deve ser conhecida nesse ponto.

Por sua vez, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de seu envolvimento em crimes graves - organização criminosa, tráfico de drogas e tortura

-
,
atribuídos à facção denominada
Comando Vermelho, no município de Juína/MT
,
cujos integrantes seriam responsáveis por aplicar “salve” em face da vítima Alexandre Galdino Chagas, por disputa territorial com a organização criminosa rival [“PCC”] na região (PJe 1000236-37.2024.811.0025).

Registre-se que “
salve é o termo utilizado pelo grupo criminoso como ‘correção’ ou ‘disciplina’ da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização criminosa Comando Vermelho”
(TJMT, AP NU 0005688-27.2018.8.11.0002 - Relator: Des.

Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.7.2021).

A gravidade das condutas atribuídas ao paciente e o

envolvimento em organização criminosa [
“faccionada ao Comando Vermelho”
], composta por, pelo menos, 5 (cinco) agentes e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa justificam a segregação provisória (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -26.10.2020).

Logo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Em seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
),
sobretudo quando
“presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema”
(STJ, AgRg no HC no 829.799/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 25.8.2023).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente foi indicado como um dos responsáveis por
“retirar”
a vítima
Alexandre Galdino Chagas

da
residência e

colocá-la
“em um veículo para ser levada a um local ermo, onde DANIEL desferiu mais golpes com um pedaço de pau, cada vez que ele dizia desconhecer informações de membros da facção rival”
, a revelar maior gravidade da conduta (STJ, AgRg no RHC no 149.545/CE - Relator: Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região) - 15.2.2022).

Destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“
2. Hipótese em que a decisão de prisão apresenta fundamentação válida, evidenciada nos indícios de participação da agravante na Facção Criminosa Comando Vermelho, tendo participado de evento criminoso no qual uma pessoa foi torturada em atividade típica do chamado ‘Tribunal do Crime’. [...] 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da agravante.”
(AgRg no RHC n. 149.545/CE – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] – 15.2.2022)

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública.

Por fim, o
pedido de
“desmembramento do processo”
em relação ao paciente não foi formulado ao Juízo singular
(PJe 1000236-37.2024.811.0025).

Com efeito, o desmembramento
“do processo é uma faculdade do magistrado que deve ser levada a efeito quando a medida for considerada conveniente e oportuna, nos termos do art. 80, do Código de Processo Penal”
(TJMT, HC no 15633/2016 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal -23.3.2016).

Nesse quadro, essa providência [desmembramento do processo] apresenta-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024